Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-33.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. FATOS CONSTITUTIVOS INCONTROVERSOS. MORADOR VOLUNTARIAMENTE ASSOCIADO. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DO RÉU. NECESSIDADE DE GUARDA DOS COMPROVANTES DURANTE O PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Não havendo controvérsia quanto ao fato de que a parte ré aderiu voluntariamente à associação de moradores, inclusive participando ativamente de suas assembleias e processo eleitoral, como membro de comissão, não se discute o fato constitutivo da obrigação de pagar as taxas condominiais.

2. Por se tratar de fato extintivo, a prova do pagamento incumbe ao réu, consoante o art. 373, inciso II, do CPC.

3. Sendo de conhecimento geral a necessidade de guarda de comprovantes de pagamento pelo prazo correspondente ao da prescrição, o devedor não se exime da obrigação em razão de eventuais inconsistências dos registros contábeis da associação de moradores que dificultem a apuração dos débitos. Afinal, os moradores foram convocados a apresentar tais documentos antes do ajuizamento da ação, sendo que poderiam ter obtido a segunda via dos comprovantes de operação bancária respectivos, mas o apelado não apresentou qualquer comprovante, nem mesmo quanto ao período posterior às ditas inconsistências.

4. Apelo provido.